Tribunal: STF
Processo: ADI 688
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-26
Data de publicação: 1992-03-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8388, DE 30
DE DEZEMBRO DE 1991, QUE DISCIPLINA A CONSOLIDAÇÃO E REESCALONAMENTO
DE DÍVIDAS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ALEGADA
AFRONTA AOS ARTS. 52, INCS. VI A IX; 173, PARS. 1. A 5.; 37; E 170,
IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUTELAR.
          AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE PARA A TESE DE USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL, NO QUE CONCERNE AO CONTROLE, QUE LHE
CABE, COM EXCLUSIVIDADE, DO ENDIVIDAMENTO DAS ENTIDADES PUBLICAS
INTERESSADAS.
          POR OUTRO LADO, NÃO OBSTANTE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA, CONTEMPLADOS PELO DIPLOMA LEGAL IMPUGNADO, SEJAM PESSOAS
JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO, DETEM ELES APRECIAVEIS PARCELAS DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO, QUE CUMPRE PROTEGER, JUSTIFICANDO-SE POR ESSE
MODO, O TRATAMENTO ESPECIAL QUE LHES DISPENSOU A LEI.
          MENOS AINDA DE VER-SE INFRINGENCIA AOS PRINCÍPIOS DA
IMPESSOALIDADE, CONTEMPLA, NO CASO, NENHUMA ENTIDADE OU PESSOA EM
PARTICULAR; NÃO SE PREVE NENHUM BENEFÍCIO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO EM
LEI; NÃO SE ESTA DIANTE DE FAVORES DESCABIDOS; NEM SE POSSIBILITA
A DOMINAÇÃO  DE  MERCADOS,  A  ELIMINAÇÃO  DE  CONCORRENTES  OU
O AUMENTO ARBITRARIO DE LUCROS.
          DE REGISTRAR-SE, POR FIM, QUE SE TRATA DE LEI PENDENTE DE
REGULAMENTAÇÃO, O QUE AFASTA O REQUISITO DO PERICULUM IN MORA.
          CAUTELAR INDEFERIDA.